Tribunal: TJPA
Processo: 0803983-12.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803983-12.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANDREA DO SOCORRO CARVALHO FURTADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DEMISSÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803983-12.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA ID Num.
3927716

RELATORA:
DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da Decisão Monocrática
ID NUM. 3927716 que desproveu Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que concedeu tutela de urgência determinar a manutenção do plano de saúde coletivo da segurada demitida.

A decisão monocrática agravada apresenta a seguinte ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE NATUREZA COLETIVA DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. DECISÃO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO NO PLANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A agravante UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (Num. 4147383) defende a reforma da monocrática agravada, ao argumento
de que a segurada., a partir de sua demissão, não teria direito ao plano de saúde nas mesmas condições dos funcionário ativos.

Sustenta que a contratante do plano de saúde tem plano exclusivo para empregados demitidos com condições diferenciadas.

Aduz que o Sistema de Intercâmbio entre cooperativas não confere deveres e obrigações solidárias, mormente quanto ao custeamento do tratamento de usuário de outra empresa.

Requer a reforma da monocrática objurgada, para dar provimento ao agravo de instrumento e, por conseguinte, afastar sua obrigação de manter o plano nas mesmas condições dos funcionários ativos.

A parte contrária não apresentou manifestação ao Agravo Interno (Num. 4501024).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito,
prevê a Súmula 469 do STJ que a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é consumerista, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51 do CDC.

Conforme Lei nº 9.656/1998 o consumidor que possui plano de saúde em decorrência de vínculo empregatício e é demitido sem justa causa, possui direito de se manter no plano nas mesmas condições anteriores a rescisão do contrato de trabalho:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).

Por sua vez, a Jurisprudência manifesta-se em sentido semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. LEI Nº 9.656/98. FUNCIONÁRIO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE. Operadora de plano de saúde. Titular do seguro saúde que contribuía para o custeio do seu plano e de seus dependentes. Contrato vigente por mais de 05 anos. Ausência de proposta da operadora de continuação do contrato pelo beneficiário em substituição ao empregador. Celebração de novo contrato que implicaria novos prazo de carências e incremento do valor das mensalidades. Abuso do direito caracterizado. Cancelamento que desvirtua o próprio aspecto teleológico do contrato, pautado na segurança e na estabilidade.

Violação dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança. Legítima expectativa do beneficiário a ser respeitada. Mesmo que se trate de plano de saúde coletivo, afronta o Código de Defesa do Consumidor e constitui conduta abusiva, na forma do art. 39, inciso V, de tal diploma, na medida em que permite a exigência de vantagem manifestamente excessiva do consumidor, com novos prazos de carência e o aumento da mensalidade. Exegese do art. 13, da Lei nº 9.656/98 em conjunto com as normas do CDC. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 01941369620178190001, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO DA ROSA DA FONSECA PASSOS, Data de Julgamento: 08/07/2020, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação 2020-07-09)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE DE NATUREZA COLETIVA DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA DECISÃO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO NO PLANO DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os seguros privados de assistência à saúde, popularmente conhecidos por planos de saúde, determina que fará jus a tal benefício o ex-funcionário que (i) contribuiu com qualquer valor, inclusive com desconto em folha de pagamento, para custear parte ou a integralidade da mensalidade de seu plano de saúde. 2-
Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, o ex-empregado, aposentado ou demitido sem justa causa, faz jus à permanência no plano de saúde nas mesmas condições assistenciais vigentes durante o contrato de trabalho.
(AgInt no REsp 1773328/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019). 3- Em sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida. 4- Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AI: 00307063120198080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 10/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2020).

Deste modo,
considero que deve ser mantida a decisão monocrática agravada.

Por conseguinte, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2021